Tribunal: TJDFT
Processo: 0714679-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714679-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: SONIA MARIA CAVALLEIRO FERRATON D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão desta Relatoria (ID 48310476) que não conheceu dos embargos de declaração, com amparo nos arts. 932, III e 1.023, caput, ambos do CPC, porquanto interpostos de forma intempestiva. Em suas razões recursais, sustenta a agravante a necessidade de reforma da decisão, ao argumento de que teria esta Relatoria adotado premissa equivocada, visto que “a expedição da intimação eletrônica ocorreu antes da disponibilização e publicação da Ementa no Diário de Justiça Eletrônico” (ID 48735225, págs. 9). Afirma que “recebeu a intimação Eletrônica da Ementa do Acórdão de ID 47311435 no dia 01/06/2023 às 18:45” e que a publicação no Diário de Justiça ocorreu no dia 06/06/2023, de modo que o prazo para oposição de embargos de declaração teve início no dia 13/06/2023, e não em 07/06/2023. Invoca a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.663.952/RJ. Tece considerações acerca da Portaria GC 160, de 11/10/2017, no ponto em que estabelece a obrigatoriedade de cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas para recebimento de citações e intimações eletrônicas, afirmando estar cadastrada como parceira eletrônica do Tribunal. Requer, ao final, o provimento do presente agravo interno, para que seja reconhecida a tempestividade na interposição dos embargos de declaração. Contrarrazões, ao ID 49630482, pelo desprovimento do agravo interno. É o relatório. DECIDO. A decisão que não conheceu os embargos de declaração deve ser reconsiderada. De fato, a embargante, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF (CNPJ no 00.436.923/0001-90), figura desde 17/11/2020 como parceira para expedição eletrônica no sistema PJE deste Tribunal de Justiça (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), nos termos da Portaria GC 160, de 11/10/2017. Em casos que tais, a intimação pelo portal eletrônico deve ser considerada na contagem dos prazos processuais, devendo prevalecer sobre a intimação realizada por publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em análise da controvérsia sobre a prevalência da publicação no Diário de Justiça eletrônico (art. 4o da Lei no 11.419/2006) ou da intimação por portal eletrônico (art. 5o da Lei no 11.419/2006) na contagem dos prazos processuais, assim deliberou o sobre tema: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.” (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.) Na decisão ora agravada, contudo, restou considerada a publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) na contagem do prazo para a oposição de embargos de declaração, sem levar-se em conta a intimação da agravante realizada por meio de expedição eletrônica, cujo vício pode ser sanado na presente via. Dessa forma, a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração não deve prevalecer, pois se verifica que o referido recurso é tempestivo, tendo em vista que a empresa embargante registrou ciência da Ementa no portal eletrônico em 12/06/2023 e opôs os embargos de declaração em 19/06/2023, em observância ao prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, reconsidero a decisão de não conhecimento do recurso (ID 48310476), pois os embargos de declaração opostos pela ora agravante, de fato, reúnem as condições para sua admissibilidade, devendo prosseguir o seu julgamento para análise das razões recursais. À Secretaria para que promova a reautuação do feito, para constar embargos de declaração, fazendo novamente concluso para julgamento dos aclaratórios de ID 47982422. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora